Tribunal: TJES
Processo: 0004354-23.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004354-23.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: PROTEINORTE ALIMENTOS SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PROVA DO MAU ACONDICIONAMENTO DA CARGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Cobrança ajuizada por Proteinorte Alimentos S/A contra Allianz Seguros S/A, visando à condenação da seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00, referentes a despesas com o reparo de veículo de terceiro envolvido em acidente de trânsito. A autora firmou contrato de seguro com a ré, que recusou o pagamento alegando exclusão de cobertura para acidentes causados por mau acondicionamento da carga transportada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a seguradora se desincumbiu do ônus de provar que o acidente foi causado por mau acondicionamento da carga transportada; (ii) determinar se a recusa de cobertura é legítima à luz das cláusulas contratuais e das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, conforme decisão de primeira instância, impondo à seguradora o dever de comprovar que o acidente decorreu de mau acondicionamento da carga.

A seguradora não produziu prova cabal de que o sinistro foi causado por essa condição, conforme determinava a cláusula de exclusão de cobertura, sendo insuficiente o Boletim de Acidente de Trânsito, que indicava deslocamento da carga, diante dos depoimentos das testemunhas que atribuíram o deslocamento ao choque entre os veículos.

O argumento de que o sinistro se deu por inobservância de peso e acondicionamento da carga não se sustenta, diante da ausência de comprovação específica e da controvérsia fática sobre a causa do deslocamento da carga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova impõe à seguradora o dever de comprovar a causa excludente da cobertura securitária.

Para justificar a exclusão da cobertura por mau acondicionamento da carga, é necessária a comprovação de que tal fator foi a causa determinante do acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 5023157-42.2022.8.13.0701, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 01.12.2023; TJSC, Apelação Cível 0500364-79.2012.8.24.0282, Rel. Des. Selso de Oliveira, j. 25.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004354-23.2016.8.08.0030

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADA: PROTEINORTE ALIMENTOS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação de Cobrança” ajuizada por Proteinorte Alimentos S/A em desfavor da Allianz Seguros S/A, no âmbito da qual requer a condenação da seguradora ao ressarcimento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), despendidos pela parte autora para reparar os danos e avarias causados a veículo de terceiro, envolvido no acidente de trânsito narrado nos autos.

Afirma:
(i)
que firmou contrato de seguro com a parte requerida, o qual incluía cobertura para o veículo marca M.BENZ/1718, placa MTB1864;
(ii)
que no 10/11/2014 o referido veículo se envolveu em um acidente de trânsito com dois veículos da empresa ACP Indústria de Móveis Ltda;
(iii)
que acionou a seguradora para que esta arcasse com as despesas do conserto do veículo de propriedade da empresa ACP Indústria de Móveis Ltda;
(iv)
que no dia 15/12/2014 a seguradora enviou carta recusando o custeio do reparo, sob a alegação de que não haveria cobertura para acidentes ocasionados pela inobservância de peso e acondicionamento de carga transportada;
(v)
que a carga do veículo somente se deslocou da carroceria e caiu sobre a pista de rolamento em razão da colisão lateral dos veículos envolvidos durante uma curva fechada;
(vi)
que com o fito de minimizar os prejuízos sofridos pela empresa ACP Indústria de Móveis Ltda, arcou com o pagamento de cinquenta por cento do custeio do reparo de veículo daquela, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e
(vii)
que deve ser ressarcido de tal valor pela seguradora.

A MM Juíza de piso julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (
ID 10244885) a
Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que o seguro contratado pela Autora prevê expressamente a exclusão da cobertura securitária se o acidente
for
causado por mau acondicionamento da carga transportada, hipótese verificada no presente caso, conforme provas constantes dos autos.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. No presente caso, resta incontroverso nos autos o acidente ocorrido envolvendo o veículo segurado e dois veículos de terceiro, bem como a existência de contrato de seguro firmado entre as partes excluindo expressamente a cobertura securitária na hipótese de
“acidentes diretamente ocasionados pela inobservância a disposições legais, como, por exemplo, mas não se restringido a lotação de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento da carga transportada, entre outros”
(Cláusula 2.11).

Ocorre que, conforme consta da Decisão de fl. 252, o MM juiz
a quo
determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora no presente caso.

Desta forma, é ônus da parte requerida a comprovação de que o acidente foi causado pelo mau acondicionamento da carga, ônus do qual não se desincumbiu, a partir da análise dos autos.

Isto porque, em que pese constar do Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 25/39) que o carro segurado teve “
sua carga deslocada para fora do compartimento onde a mesma era transportada, fazendo com que essa carga chocasse com a lateral de V2
” – o que, em tese, indicaria o mau acondicionamento da carga – o depoimento da testemunha ouvida em juízo aponta no sentido inverso, isto é, que o deslocamento da carga ocorreu em razão do choque entre o veículo segurado (V1) e o primeiro veículo da ACP Indústria de Móveis Ltda (V2).

Neste sentido é o depoimento da testemunha Mateus Feliciano dos Santos (fl. 264), que conduzia o V2 e afirma que a carga acondicionada no veículo segurado somente se deslocou no momento em que houve “um choque” entre os dois veículos.

Desta forma, a questão relativa ao acondicionamento/deslocamento da carga do veículo segurado restou controversa nos presentes autos, de modo que a parte requerida, ora Apelante, não se desincumbiu de seu ônus probatório face a inversão do ônus da prova determinada na instância primeva.

Assim, não avisto motivos para reformar a sentença de piso. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA ESPECÍFICA NÃO DEMONSTRADA - SEGURO SOBRE CARGA -
MAU ACONDICIONAMENTO DE CARGA - ALEGAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE COBERTURA - CAUSA DETERMINANTE NÃO PROVADA - ÔNUS PROBATÓRIO
- LUCROS CESSANTES. A inversão do ônus da prova, em ações envolvendo relações de consumo, não é automática, exigindo-se a demonstração da hipossuficiência do consumidor para a realização da prova necessária ao deslinde da lide ou a verossimilhança da pretensão deduzida em juízo.
Para que possa ser considerada causa excludente da obrigação de pagar indenização securitária, é indispensável a prova de que o sinistro ocorreu em decorrência direta do mau acondicionamento da carga, qualificando-se como causa determinante do evento sinistro e que ela tenha sido promovida de modo intencional.
[...] (TJMG - Apelação Cível: 5023157-42.2022.8.13.0701, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 01/12/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO E LUCROS CESSANTES. NEGATIVA FUNDADA NO MAU ACONDICIONAMENTO DA CARGA E NA NÃO CONFIGURAÇÃO DE RISCO COBERTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA. DEFESA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA, SOB O ARGUMENTO DE QUE OS DANOS CAUSADOS NO CAMINHÃO DO AUTOR DECORRERAM DO MAU ACONDICIONAMENTO DA CARGA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL NESTE SENTIDO. ÔNUS QUE INCUMBIA À SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA, NO PONTO.
[...] (TJSC - APL: 05003647920128240282, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 25/08/2022, Quarta Câmara de Direito Civil, DJ: 25/08/2022)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o desprovimento do recurso e o disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), a serem suportados pelo Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.